Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 1. 1. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 1. 2. Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
2. No caso dos autos, o autor/apelado relatou ser proprietário de uma fazenda e, ao solicitar um financiamento junto ao Banco do Brasil, lhe foi informado uma pendência interna com o referido banco. 2.1 Realizadas buscas no sistema de computadores do Banco do Brasil, foi apontada a cessão de direitos do débito para a ré-apelante, todavia não reconheceu a dívida, e alegou a prescrição, por ser a pendência financeira de agosto de 2005.
2. Desse modo, o juízo entendeu pela procedência em parte do pedido autoral, porquanto ser indevida a anotação de dívida prescrita em banco de dados em nome do consumidor, e entendeu ser descabido o pedido referente à anotação junto ao Banco do Brasil, por ser terceiro que não integrou a relação processual.
3. Apesar de o autor informar desconhecer a dívida objeto da notificação extrajudicial, não restou demonstrada a cobrança da dívida judicialmente ou por meios administrativos abusivos – o nome da pessoa jurídica autora não chegou a ser negativado e não houve medidas legais para fins de recebimento do suposto débito. 3.1 Desse modo, ante o princípio da causalidade o autor- apelado deverá arcar com as despesas processuais, pois buscou o conforto pessoal de obter uma sentença declaratória com o fim de ter reconhecida a prescrição. Todavia, não houve abusividade na cobrança, não sendo necessário o ajuizamento.
4. Recurso conhecido e provido.